Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RETORNO DA INSTÂNCIA SUPERIOR. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PREVALECE A INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 5o, LEI 11.419/06. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL. LAUDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos iniciais, para inclusão da autora na lista de aprovados para o emprego de técnico administrativo, dentre as vagas reservadas às pessoas com deficiência. 1.1. Nesta sede, a ré requer a reforma da sentença para que, em sede preliminar, seja reconhecida sua ilegitimidade “ad causam”, e no mérito, a exclusão da autora/recorrida como pessoa portadora de deficiência, conforme exame realizado pela banca examinadora do concurso Quadrix, vez que, ela não se enquadra nas definições da Lei Distrital no 4.317/2009, do Decreto Federal no 3.298/1999 e da Lei Complementar no 840/2011.
2. Incialmente, tem-se que os autos foram devolvidos os autos do Superior Tribunal de Justiça para nova análise tempestividade da apelação. 2.1. Nos casos de processos judiciais eletrônicos, ocorrendo intimação pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e intimação eletrônica pessoal na forma do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, prevalece esta última, portanto, tempestivo o recurso.
3. Preliminar ilegitimidade ad causam. Verifica-se que, pelo edital que normatizou o certame, o concurso foi realizado pela Terracap. A banca examinadora o executa, por delegação da administração pública, portanto, indefere-se a preliminar. 3.1. No mérito, a apelante requer a exclusão da recorrida como pessoa portadora de deficiência, conforme exame médico realizado pela banca examinadora do concurso Quadrix, ao argumento de que ela não se enquadra nas definições da Lei Distrital no 4.317/2009, do Decreto Federal no 3.298/1999 e da Lei Complementar no 840/2011. 3.2. Nos termos da legislação supra, a cegueira resta constatada quando a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica, a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos) no melhor olho e com a melhor correção óptica. 3.3. Conforme resultados dos exames do olho direito da autora, restou comprovado que: OD é 20/400=0,05, e o olho esquerdo OE é 20/50=0,4, sendo considerada baixa visão. Portanto, tendo em vista o acometimento de cegueira legal bilateral, há enquadramento da autora como pessoa com deficiência, nos termos do artigo 5o da Lei Distrital n.o 4.317/2009 e artigo 4o do Decreto no 3.298/99, restando ilegal do ato administrativo que a considerou inapta.
4. Recurso improvido.